Tribunal: TJSP
Processo: 0001206-63.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelação Criminal- Lesão Corporal Leve – Violência Doméstica – Recurso da Defesa- Pedido de Absolvição- Palavras firmes e coerentes da vítima, com respaldo em prova pericial- Declaração das testemunhas que confirmam os relatos da ofendida- Responsabilização inevitável- Alegação de agressões mútuas e legitima defesa- Ataque inaugural pelo apelante em face da vítima- Conjunto probatório

Ementa:
Apelação Criminal- Lesão Corporal Leve – Violência Doméstica – Recurso da Defesa- Pedido de Absolvição- Palavras firmes e coerentes da vítima, com respaldo em prova pericial- Declaração das testemunhas que confirmam os relatos da ofendida- Responsabilização inevitável- Alegação de agressões mútuas e legitima defesa- Ataque inaugural pelo apelante em face da vítima- Conjunto probatório suficiente para manter a condenação- Legitima defesa não caracterizada- Pena que não comporta mitigação. Sentença mantida- Recurso improvido.